Tribunal: TJMT
Processo: 1006546-87.2022.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇAS EM NOME DE TERCEIRO – MENSAGENS DE TEXTO E LIGAÇÕES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL - INSURGÊNCIA DO RECLAMADO - MERAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAIS COBRANÇAS FORAM EFETIVAS EM TELEFONE DO RECLAMANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Recorrido não indicou no processo o número telefônico através do qual recebe as mensagens e as ligações, bem como, não comprova que esta linha é de sua titularidade, ônus que minimamente lhe incumbia, a teor do art. 373, I do CPC.
2. As meras cobranças não se mostram suficientes para caracterizar hipótese de dano moral, sobretudo diante da ausência de comprovação de reclamação administrativa.
3. Ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de cobranças, não passa o fato de mero aborrecimento da vida civil.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006546-87.2022.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI,

DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISNEI HENRIQUE DE AZEVEDO - CPF: 076.456.927-90 (RECORRENTE), MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 912.481.831-34 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024